Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Sentença que julgou improcedente, em razão da ausência de comprovantes de pagamento ao segurado. Provas que não permitem assegurar o pagamento da indenização em relação aos segurados, impedindo a condenação da ré ao pagamento em regresso. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se

Ementa:
Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Sentença que julgou improcedente, em razão da ausência de comprovantes de pagamento ao segurado. Provas que não permitem assegurar o pagamento da indenização em relação aos segurados, impedindo a condenação da ré ao pagamento em regresso. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000458-22.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-22.2018.8.26.0114 -Voto no 41059 - Silvio
2
VOTO No: 41059
APEL. No: 1000458-22.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ(A) 1a INST.: Vanessa Miranda Tavares de Lima
APTE. : Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
APDA. : Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Sentença que
julgou improcedente, em razão da ausência de
comprovantes de pagamento ao segurado. Provas
que não permitem assegurar o pagamento da
indenização em relação aos segurados, impedindo a
condenação da ré ao pagamento em regresso.
Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do
NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 260/263, que julgou improcedente o pedido inicial da ação regressiva
proposta, com a condenação da autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada,
recorre
a
seguradora,
alegando
que
foi
comprovado o pagamento da indenização ao segurado desde a propositura da ação,
sendo as telas sistêmicas aptas a comprovar o pagamento. Sustentou a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a operação da ré, a
inaplicabilidade da resolução 414/2010 da ANEEL, impossibilidade de produção de
prova negativa, desnecessidade de perícia, a inocorrência do excludente de
responsabilidade, a inadequação de se considerar os consumidores como
responsáveis pelas instalações internas. Requer, por fim, a reforma da sentença, para
que o feito seja julgado totalmente procedente.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-22.2018.8.26.0114 -Voto no 41059 - Silvio
3
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à apelante.
O único ponto controvertido é se há provas do pagamento aos
segurados, justificando então o direito ao regresso em relação à ré.
E em tal aspecto não houve comprovação pelos documentos
juntados, em que pese as alegações recursais.
Conforme se observa às fls. 73/91, há documentos informando
os valores que seriam depositados em suas respectivas contas em razão da
indenização do sinistro.
Entretanto, não restou apresentado o comprovante de
transferência em relação ao segurado.
Assim, não se pode atestar que o pagamento efetivamente
tenha sido realizado, o que impede a condenação da requerida ao ressarcimento de
tais gastos.
Cabe aqui alegar que, embora aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso, não se pode caracterizar a ora apelante como hipossuficiente e
incapaz de produzir tal prova, se tratando de uma seguradora internacional e que,
inclusive, apresentou os documentos necessários em relação a uma das seguradas.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-22.2018.8.26.0114 -Voto no 41059 - Silvio
4
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR